Tribunal: TJMT
Processo: 1047697-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047697-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), CASA LOTERICA SAO BENEDITO LTDA. - ME - CNPJ: 04.520.592/0001-23 (AGRAVANTE), CELSO TOLON JUNIOR - CPF: 009.839.591-29 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CELSO TOLON - CPF: 178.906.751-00 (AGRAVADO), MARCIA IVETE TAVARES TOLON - CPF: 378.827.081-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que acolheu Exceção de Pré-executividade, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial objeto de penhora no curso de Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade estaria preclusa em razão da falta de impugnação anterior; e (ii) determinar se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo por meio de Exceção de pré-executividade, desde que não dependa de dilação probatória.

4. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, independentemente de ser o único bem imóvel do devedor, pois basta a comprovação de sua destinação à moradia. Precedentes STJ.

5. No caso, os documentos apresentados demonstram que o imóvel penhorado corresponde ao local de moradia da executada. Ademais, a eventual existência de outros endereços vinculados ao devedor ou a inexistência de registro formal da propriedade não afastam, por si sós, a proteção legal conferida ao bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família legal independe da prova de que o imóvel residencial seja o único de propriedade do devedor, bastando a comprovação de que é utilizado como sua moradia.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp no 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.855.262/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Casa Lotérica São Benedito Ltda - ME
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
Celso Tolon Junior
e
Espólio de Celso Tolon,
representado por Márcia Ivete Tavares Tolon.

O Julgador singular acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 85.697, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família.

A Recorrente alega que a matéria está preclusa, pois a questão já foi discutida anteriormente e está acobertada pela coisa julgada.

Defende que o imóvel penhorado não constitui bem de família, pois o Agravado declara outros endereços residenciais em processos diversos, além de existirem execuções fiscais em seu desfavor relativas a débitos de IPTU de outros imóveis cadastrados em seu nome.

Sustenta que a falta de registro do imóvel em nome dos Recorridos/Executados e a existência de outras propriedades afastam a caracterização de bem de família.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a penhora do bem imóvel de matrícula no 85.697, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT

O pedido liminar foi indeferido (Id. 339164936).

Contraminuta juntada no Id. 340754359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Casa Lotérica São Benedito Ltda - ME
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença movido em face de
Celso Tolon Junior
e
Espólio de Celso Tolon,
representado por Márcia Ivete Tavares Tolon.

Na origem, no curso da Execução, a Exequente pleiteou a penhora do imóvel de matrícula no 85.697, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (Id. 49558903, pág. 28).

O pedido foi indeferido, mas foi promovida a averbação premonitória da existência da Execução na matrícula do imóvel (Id. 49558903, pág. 47).

Posteriormente, no Id. 49558906, pág. 31, os Executados alegaram que o imóvel constitui bem de família, o que ensejaria sua impenhorabilidade. Diante disso, o Juiz singular determinou a expedição de mandado de constatação, ao endereço à Rua Marechal Floriano Peixoto, 1347, Apto. 1201, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, a fim de verificar a residência dos Executados.

No Id. 49558906, pág. 38, o Oficial de Justiça certificou que, de fato, residem no local Celso Tolon Júnior, Celso Tolon e Márcia Ivete Tavares Tolon.

Posteriormente, os Executados reiteraram o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade (Id. 49558906, págs. 54/56) e, novamente, em manifestação no Id’s 52475456 e 106413530. Por sua vez, a Exequente renovou o pedido de penhora.

Diante disso, o Juiz singular deferiu a penhora, sem apreciar expressamente a impugnação.

Contra essa decisão, os Executados opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à análise da impenhorabilidade, os quais, no entanto, foram rejeitados.

Diante disso, foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, na qual os Executados alegaram a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 85.697, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Por fim, o Juízo acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 85.697, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e determinou o levantamento da constrição.

Inconformada, a Recorrente/Exequente sustenta que a matéria já foi apreciada anteriormente e que o Executado não teria recorrido tempestivamente, o que acarretou a preclusão.

Afirma, ainda, que o imóvel não é bem de família, pois o Executado declarou outros endereços em processos distintos, e que há Execuções fiscais em seu nome relativas a outros imóveis.

Argumenta que o Executado não transferiu o bem para o seu nome justamente para ocultá-lo e não honrar seus compromissos, o que configura fraude à execução.

É importante relembrar que a Exceção de Pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado e destina-se ao exame de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da Ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A propósito:
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 28/08/2023, DJe 31/08/2023).

No caso, a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família se enquadra como matéria de ordem pública e, por essa razão, passível de conhecimento por meio da exceção apresentada.

Quanto à alegação de que a matéria está preclusa, não assiste razão à Recorrente.

Apesar de o Executado ter pleiteado o reconhecimento da impenhorabilidade em diversos momentos ao longo do processo (Id. 49558906, págs. 54/56; Id. 52475456; Id. 106413530), em nenhum deles a questão foi efetivamente apreciada pelo Julgador singular.

O que foi analisado, em cada oportunidade, foi tão somente o pedido de penhora requerido pela Recorrente, sem que houvesse manifestação expressa acerca da alegação de impenhorabilidade formulada pelo Executado.

Somente após o deferimento da penhora, quando o Executado apresentou a Exceção de Pré-Executividade, é que o Julgador singular apreciou o tema e acolheu o pedido.

No que se refere ao bem de família, a Lei 8.009/1990 estabelece, em seu artigo 1o, a proteção ao bem de família, dispondo que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

A proteção outorgada pela Lei 8.009/1990 depende tão somente da prova de que o imóvel se destina à residência da família, não sendo necessária a demonstração de que o executado não é proprietário de outros bens imóveis.

Assim, se o devedor possuir outros imóveis, estes poderão ser penhorados, mas nunca o usado como moradia.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei8.009/90. (AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021).

No caso, a destinação residencial do imóvel de matrícula no 85.697 foi expressamente certificada pelo Oficial de Justiça em cumprimento ao mandado de constatação, no qual constou que residem no local Celso Tolon Junior, Celso Tolon e Márcia Ivete Tavares Tolon (Id. 49558906, pág. 38).

Essa certidão goza de fé pública e prevalece sobre a alegação da Recorrente de que o Executado teria declarado outros endereços em processos distintos.

Ademais, ainda que o Executado possua outros endereços cadastrados em processos diversos e que ali também está instalado o escritório do Executado, isso não afasta a caracterização do imóvel como bem de família, desde que demonstrado que o bem é efetivamente utilizado como residência habitual da entidade familiar, o que foi devidamente comprovado nos autos.

Por fim, a falta de registro do imóvel em nome dos Executados não obsta o reconhecimento da impenhorabilidade, uma vez que, conforme já exposto, a proteção legal se estende à posse do bem utilizado como moradia familiar, e não apenas à propriedade formal.

Dessa forma, comprovada a natureza do bem como de família, impõe-se a manutenção da decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 85.697, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Ressalto que a fraude à execução não foi enfrentada na decisão recorrida, de modo que o exame da questão por este Tribunal implica indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026